Tribunal: TJPA
Processo: 0819264-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819264-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ILMA PAIXAO RODRIGUES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TORRES COMERCIO CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE CONCESSÃO E TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE DA DECISÃO GUERREADA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819264-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE:
ILMA PAIXÃO RODRIGUES

ADVOGADO: SILAS GUILHERME MACHADO BARROS - OAB/PA nº 32770

AGRAVADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e TORRES COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: PEDRO DALL’AGNOL -

OAB-PA 11.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
revisional de contrato de financiamento proposta por
ILMA PAIXÃO RODRIGUES
, em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e TORRES COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
com o objetivo de promover a revisão dos termos e cláusulas contratuais a fim de afastar sua mora da avença, dado o atraso cometido pela construtora.

Decisão interlocutória:
indeferiu o almejo liminar de retirada do nome da Autora seja dos serviços de proteção ao crédito, seja do

1° Tabelionato de Notas e Registro de imóveis de Marabá/PA.

Recurso:
de agravo de e Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILMA PAIXÃO RODRIGUES
, cingindo seu levante em
(i)
há atraso na entrega do imóvel objeto da contratação com a construtora e com financiamento pelo Banco Agravado;
(ii)
diante dos supostos valores elevados das parcelas – onde incute-se seu pedido revisional- a Agravante não mais conseguiu adimplir as cifras o que ensejou na inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito e protesto e
(iii)
diante de sua suposta hiper vulnerabilidade, pediu pelo conhecimento e provimento do Instrumento sem que se olvidasse o recebimento do recurso sob efeito suspensivo.

Recebimento do recurso:
somente no efeito devolutivo (ID.

17364440).

Contraminuta:
ao ID. 18010207.

Conclusos ao gabinete em:
19 de fevereiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819264-03.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: ILMA PAIXÃO RODRIGUES

ADVOGADO: SILAS GUILHERME MACHADO BARROS - OAB/PA nº 32770

AGRAVADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e TORRES COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: PEDRO DALL’AGNOL -

OAB-PA 11.259

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que havia indeferido o pedido de retirada do nome da Autora dos serviços de proteção ao crédito e protesto ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Pois bem. A irresignação recursal não merece prosperar.

É preciso que se diga que o que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior.

No momento recursal, a antecipação de tutela (seja na origem, seja em grau recursal) se cinge da dualidade de requisitos: a probabilidade de direito –
materializada na probabilidade de provimento do Recurso
- e o perigo na demora –
percebido se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
-. São estes os requisitos!

Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória, ante a inexorável necessidade de maior dilação probatória.

A dupla finalidade da prova como já ventilado alhures, diga-se, orienta o julgador à melhor análise do corpo probatório que tem em mãos, porque nela contém a regra de instrução e a de julgamento.

Marinoni leciona
in
Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinori, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., página 505, que:

“2. Dupla Finalidade
. A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim como uma regra de instrução, com o que se visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como uma guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento, com aplicação do art. 373, CPC

3. Como Regra de Instrução
. Como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os sus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. Partindo-se da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar.

4. Como Regra de Julgamento
. Como regra de julgamento, o ônus de prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se converter sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida para sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido(...)”.

Ora, não há, agora, no momento processual precário e com o acervo constante dos autos, compreender que houve recomposição fática tamanha que atraísse a necessidade de recalibração do contrato de financiamento avençado (cuja base é a abusividade das cifras), muito menos do inadimplemento da construtora que, diga-se de passagem, também tem o contrato de financiamento impugnado por suposta lesão ao direito de informação.

Em sendo assim, portanto, a matéria alegada pela Recorrente roga por prova, pelo esgotamento do conjunto probatório ao sustento da pretensão resistida, o qual será feito ao longo do tramitar processual, impondo, por agora, o acerto da decisão guerreada, conforme entendimento acima expressado.

Ante o exposto sou no sentido de conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024